Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NA PRONÚNCIA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ADITAMENTO DA DENÚNCIA. TESES REFUTADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, com alegações de nulidades na decisão de pronúncia, aditamento extemporâneo da denúncia, ausência de justa causa, falta de fundamentação das qualificadoras, e nulidade da instrução processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) validade do aditamento da denúncia após encerrada a instrução; (ii) nulidade da instrução processual com base no art. 366 do CPP; (iii) ausência de justa causa para imputação do crime de corrupção de menores; (iv) ausência de fundamentação da qualificadora de motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O aditamento da denúncia foi regularmente recebido, com vista à defesa, que permaneceu inerte, não se verificando flagrante nulidade.
2. A produção antecipada de provas foi devidamente justificada pela perspectiva de mudança de endereço de testemunhas e risco de esquecimento dos fatos, não configurando cerceamento de defesa.
3. As alegações de ausência de justa causa para o crime de corrupção de menores, bem como de insuficiência do fundamento utilizado para a manutenção da qualificadora de motivo fútil, exigem dilação probatória, o que é incompatível com a natureza célere e restrita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para reexame de provas ou exclusão de qualificadoras, sendo legítimo o aditamento da denúncia antes da sentença final e a produção antecipada de provas quando devidamente fundamentada.
Dispositivos legais citados:
Art. 121, § 2o, II, e art. 14, II, do Código Penal;
Art. 244-B, caput, § 2o, da Lei 8.069/1990 (ECA);
Arts. 366, 413, 414 e 569 do Código de Processo Penal;
Art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1903474, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024;
TJDFT, Acórdão 1951672, 0708841-52.2020.8.07.0007, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 13.01.2025.